Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010671-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOELITA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 594.312.021-15 (APELANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização securitária e dano moral, formulados por beneficiária de seguro de vida coletivo, sob fundamento de que a cobertura contratada limitava-se a morte acidental e não cobria morte natural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa da seguradora viola o dever de boa-fé e informação, considerando que há cobertura somente para morte acidental; e (ii) se há direito à indenização por dano moral em razão da negativa de pagamento do seguro.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro coletivo prevê expressamente a cobertura para morte acidental, não abrangendo morte natural. A certidão de óbito do segurado indica como causa da morte septicemia e empiema pleural, caracterizando-se como morte natural, fato que exclui a cobertura securitária.

O dever de informação em contratos de seguro coletivo incumbe exclusivamente ao estipulante, conforme entendimento pacificado pelo STJ, não havendo falha de comunicação imputável à seguradora.

A negativa de pagamento, fundamentada em cláusula expressa e em conformidade com a legislação vigente, não configura ato ilícito, afastando a alegação de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. No seguro coletivo, o dever de informação compete ao estipulante, não podendo ser imputada à seguradora eventual falha nesse dever. 2. A negativa de pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula contratual expressa, não configura ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757 e 760; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 0002106-52.2007.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Noelita Rodrigues de Carvalho contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Dano Moral proposta em desfavor de Icatu Seguros S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a autora, ora apelante, sustenta em apertada síntese que houve falha na comunicação contratual por parte da seguradora, que não prestou informações claras e adequadas sobre a limitação da cobertura do seguro, não havendo documentos assinados pelo falecido reconhecendo essa limitação. Afirma que a cláusula que exclui a cobertura para morte natural é abusiva e ambígua, devendo ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 do CDC. Segue defendendo que o dever de informação cabia à seguradora, e não exclusivamente à estipulante (Banco Cooperativo Sicredi). Aduz que a negativa injustificada de pagamento da indenização securitária causou dano moral, pois gerou angústia e transtornos financeiros à apelante em momento de luto.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e dano moral ou, subsidiariamente, para que seja declarada a nulidade da cláusula restritiva, possibilitando nova instrução probatória para esclarecer as condições contratuais oferecidas ao segurado.

A apelada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 263500282).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Noelita Rodrigues de Carvalho, move ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por dano moral em desfavor da seguradora Icatu Seguros S/A, alegando, em suma, que é beneficiária de seguro de vida contratado por Damião Hermínio da Silva, seu esposo, falecido em 08.02.2020, vítima de septicemia e empiema pleural.

Afirma que o falecido adquiriu o seguro de vida em 15 de março de 2016 e à época da contratação, o segurado deixou como Seus dependentes Noelita Rodrigues de Carvalho; Alana Eva da Silva, Pamela Patrícia da Silva; Thaini Carolina da Silva. Contudo, após a renovação do seguro, a autora foi indicada como única beneficiária, entretanto, ao requerer o pagamento da indenização securitária e o reembolso das despesas fúnebres, a seguradora negou o pedido, sob o argumento de que não havia apólice vigente para morte natural.

Menciona que tentou obter cópia da apólice para comprovar sua cobertura, mas a seguradora se recusou a fornecer o documento, entregando apenas uma proposta de contratação sem assinatura ou carimbo do banco. Diante disso, a autora pleiteia a entrega da apólice do seguro, além do pagamento da indenização e indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
reconhecendo que o contrato entabulado tratava-se de seguro de acidentes pessoais coletivo, com cobertura apenas para morte acidental, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (id. 263500278).

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Alega que houve falha na comunicação contratual por parte da seguradora, que não prestou informações claras e adequadas sobre a limitação da cobertura do seguro, não havendo documentos assinados pelo falecido reconhecendo essa limitação. Afirma que a cláusula que exclui a cobertura para morte natural é abusiva e ambígua, devendo ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor, conforme determina o artigo 47 do CDC.

Segue defendendo que o dever de informação cabia à seguradora, e não exclusivamente à estipulante (Banco Cooperativo Sicredi). Aduz que a negativa injustificada de pagamento da indenização securitária causou dano moral, postulando ao final, pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia cinge-se à interpretação das cláusulas contratuais de seguro, que excluem a cobertura para morte natural, além da alegação de ausência de informação clara ao segurado sobre as limitações da apólice e o direito à indenização por dano moral.

Inicialmente, verifica-se do caderno processual a contratação do seguro de vida coletivo denominado Sicredi Seguro Acidentes Pessoais Prático, sob o número de apólice 82.011.539, certificado individual no 5953800000500, que prevê expressamente a cobertura para morte acidental, no valor de R$ 50.000,00 (id.

263500192).

Logo, mostra-se incontroverso nos autos que o falecido Damião Hermínio da Silva era segurado sob apólice de seguro coletivo, firmada entre o Banco Cooperativo Sicredi e a seguradora Icatu Seguros S.A., e que o contrato cobria exclusivamente eventos decorrentes de morte acidental.

A recorrente sustenta, todavia, que a negativa de pagamento da indenização securitária mostra-se indevida, pois a seguradora requerida não teria esclarecido de forma clara as exclusões contratuais e que a apólice deveria cobrir qualquer hipótese de falecimento do segurado, incluindo a natural.

Analisando a certidão de óbito (id. 263500177), constata-se que a causa da morte do segurado, decorreu de septicemia e empiema pleural, isto é, uma morte natural, não havendo nos autos, elementos que possam indicar qualquer evento externo, súbito e violento que caracterizaria um acidente pessoal, nos termos do referido contrato de seguro.

Assim, tenho que agiu com acerto o douto magistrado, pois as cláusulas contratuais são expressas quanto à limitação da cobertura de morte acidental, que

compreende exclusivamente eventos decorrentes de causas externas, súbitas, involuntárias e violentas, havendo exclusão de óbitos ocasionados por causas naturais ou doenças preexistentes.

Dessa forma, com a devida, verifica-se que não há amparo legal ou contratual para a pretensão indenizatória da apelante, pois o sinistro ocorrido (morte natural), não se enquadra na cobertura contratada.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO – ART. 1.013, § 3o, DO CPC –
MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA MORTE ACIDENTAL – INDENIZAÇÃO LIMITADA AOS RISCOS PREDETERMINADOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...)
Comprovado que o seguro contratado prevê a cobertura apenas para morte acidental e invalidez por acidente, não pode a seguradora ser compelida ao pagamento de indenização em decorrência da morte natural do segurado, tendo em vista tratar-se de risco não assumido
.”
(RAC n.o 0002106-52.2007.8.11.0051, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.11.2019 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA MORTE ACIDENTAL – INDENIZAÇÃO LIMITADA AOS RISCOS PREDETERMINADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado que o seguro contratado prevê a cobertura apenas para morte acidental e invalidez por acidente, não pode a seguradora ser compelida ao pagamento de indenização em decorrência da morte natural do segurado, tendo em vista tratar-se de risco não assumido
.
”

(RAC n.o 0037667-31.2011.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.11.2016 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais – SEGURO DE VIDA – ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO POR MORTE ACIDENTAL – SEPCTICEMIA NÃO ESPECIFICADA – MORTE NATURAL – SEM COBERTURA SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que os beneficiários do segurado façam jus ao recebimento da indenização pela garantia de morte acidental do segurado, deve restar evidentemente comprovado nos autos que seu óbito ocorreu não por morte natural.

Na hipótese dos autos a certidão de óbito certifica que a causa morte se deu por septicemia não especificada.

Restou inquestionável que a morte do segurado foi natural, e, não foi acidental, o que seria necessário para configurar o dever de indenizar, a teor da Apólice
.
” (RAC n.o 1001285-41.2022.8.11.0007, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 21.11.2023 – negritei).

Além disso, embora a recorrente defenda que a seguradora falhou em prestar informações sobre a exclusão da cobertura para morte natural, tenho que tal argumento não se sustenta, mormente considerando se tratar de seguro coletivo, e nesses casos, o dever de informação compete exclusivamente ao estipulante, conforme pacificado pelo Tema 1.112 do STJ. Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS . DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA . INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO . PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3 . Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, (...)
” (STJ - REsp: 1874811/SC,

Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.03.2023 - destaquei).

In casu
, a estipulante do contrato era o Banco Cooperativo Sicredi, cabendo a ele o dever de prestar as informações ao segurado, de forma que não há responsabilidade da seguradora pelo eventual suposto vício de informação alegado pela apelante.

A propósito, bem pontuou o douto magistrado,
in verbis
:

“
Ademais, ressalta-se que, embora a parte autora alegue falta de clareza por parte da seguradora e questione a nulidade ou abusividade dessas cláusulas, a jurisprudência é unânime ao entender que, no contrato de seguro coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante – e não à seguradora – o dever de fornecer ao segurado (seu representado) informações claras e prévias sobre as condições contratuais, especialmente no que tange às cláusulas restritivas. No caso em análise, o estipulante foi o Banco Cooperativo Sicredi.

(...)

Sendo inequívoco que a morte do segurado não foi acidental, mas decorrente de uma patologia expressamente excluída da cobertura na apólice firmada entre as partes, não há fundamento para o direito da parte autora em receber o valor do seguro. Tal conclusão é corroborada pelos prontuários médicos do segurado, fornecidos pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis/MT (ID 114641089).

(...)

Assim, tendo em vista que a apólice firmada entre a empresa ré e o segurado, Damião Hermínio da Silva, cobre exclusivamente morte acidental e que o quadro clínico apresentado pelo segurado não se enquadra nas condições previstas para a cobertura securitária, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe
. Consequentemente, torna-se impossível acolher quaisquer das demais pretensões acessórias, como os danos morais.”
(id. 263500278).

Logo, diante do quadro fático-probatório produzido nos autos, tenho que a recusa da seguradora não configura ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral, considerando que fundamentada em cláusula contratual expressa e em conformidade com a legislação vigente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025